Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727181-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDOMAR MARTINS DE SOUSA DANTAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LIDOMAR MARTINS DE SOUSA DANTAS, contra decisão proferida nos autos de busca e apreensão 0720975-21.2023.8.07.0003, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de evidência requerida pelo agravante em reconvenção, nos seguintes termos: “Recebo a reconvenção de ID 200419095. Retifique-se a autuação. Indefiro a tutela de evidência requerida em reconvenção, visto que o pedido não preenche os requisitos do art. 311 do CPC.Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Aparte ré invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação e da reconvenção apresentadas pelo requerido.” Em seu recurso, o agravante requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para fins de suspender a ordem de busca e apreensão, bem como a devolução do veículo o tornando o depositário fiel até julgamento final do processo. Requer, ainda, deferimento de tutela da evidência para a imediata devolução do veículo ao agravante, e a revisão do contrato para ajustar os valores corretos do financiamento e das prestações. Pleiteia determinação para que a agravada não proceda com a inscrição do nome do agravante aos órgãos de negativação de crédito enquanto durar o processo e que, na hipótese de descumprimento de qualquer determinação, seja fixada multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cerca de 10% do valor do veículo na cédula de crédito bancário (ID 61065044). Narra que o Banco Toyota emitiu uma cédula de crédito bancário no 2482073/23, para financiamento de veículo da marca Toyota, modelo Corolla Cross XRX, ano 2022/2023, placa SGR 7A99, RENAVAM 11340693159, em que consta alienação fiduciária. Aduz que no dia 19 de abril o veículo foi apreendido, conforme processo no 5007396-45.2024.8.24.0005 que tramita na justiça da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Assevera que o veículo é de usufruto da filha do emitente da cédula de crédito bancário, esta usa o veículo para acompanhar as rotinas dos filhos, são 4 (quatro) filhos pequenos que necessitam ir à escola, cursos, entre outras atividades. Afirma que não houve purgação total à mora, o que tira a legitimidade e o interesse de agir do autor, configurando a inépcia da inicial. Aduz que a rescisão do contrato com a determinação de busca e apreensão configura ato abusivo e desproporcional diante da entrada e toda parcela contratual já adimplida, considerando que foi pago 30% do valor do veículo na entrada mais as parcelas. Sustenta que a ausência de informação clara, os valores excessivos que influenciaram o valor alto do financiamento, e a cobrança de serviços facultativos evidenciam ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Alega que o contrato aplicou percentual de juros mensal e anual acima da média da tabela divulgada pelo Bacen para o período em questão. Aduz que houve má-fé do Banco. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 61065051), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão em que o banco agravado pretendeu o pagamento R$ 184.580,44 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) e, em caso do não pagamento, a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do veículo Marca: TOYOTA; Modelo: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.; Ano de Fabricação/Modelo:2022/2023; Chassi: 9BRKYAAG2P0649997; Cor: CINZA; Placa: SGR7A99; RENAVAN: 1340693159 (ID 164468227). Em 19/04/2024, o veículo foi apreendido na cidade de Balneário Camburiú/SC (ID 194962156). O requerido, ora agravante, apresentou contestação e reconvenção (ID 200419095). Ao que consta dos autos, o financiamento contratado previu o pagamento de 48 parcelas, contudo, o requerido adimpliu apenas as duas primeiras parcelas. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E, além disso, segundo a jurisprudência do STJ: “(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/05/2016). O argumento do agravante de que o banco não fez sequer uma ligação para informar sobre os débitos, falhando no dever de informação, não merece prosperar De acordo com o Aviso de Recebimento ao ID 164469757, o agravante foi notificado no endereço de contrato sobre os débitos a serem adimplidos sob pena de constituição em mora e retomada do veículo. Assim, não há que se falar em ausência de constituição em mora. Sobre a revisão do contrato, não consta nos autos qualquer indício que indique violação ao ordenamento jurídico ou às cláusulas firmadas entre as partes. Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” No caso, a tese recursal quanto ao cabimento da tutela de evidência carece de plausibilidade jurídica suficiente que garanta a medida liminar postulada. A concessão da tutela de evidência com espeque nos incisos I e IV do art. 311 não dispensa o exercício do contraditório, consoante se extrai do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pelo agravante é initio litis, no que tange ao pleito reconvencional. Quanto ao inciso II do art. 311, o deferimento da tutela de evidência requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Embora o agravante tenha citado repetitivos, não é possível afirmar qualquer violação de tais julgados. Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Conforme se extrai do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do parágrafo único do mesmo artigo, a tutela de evidência pautada em prova documental depende da ausência de oposição da ré, não podendo ser concedida liminarmente. 2. A tutela de urgência, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Quando a lide carece de dilação probatória não há elementos suficientes para, em antecipação de tutela, exonerar o autor da obrigação de pagar os alimentos ou reduzir o valor pago. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07138861920248070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/06/2024).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) E TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência e da evidência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária perpetrada por conduta da instituição financeira agravada relativamente ao contrato de empréstimo objurgado e à falsa portabilidade que deram azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. Quando necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07237683920238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 28/11/2023).-g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o de tutela de evidência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator